Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739533-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIANE ALVES MIRANDA BRAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCARD S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU PAGAMENTOS S.A., C&amp;A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, NEON PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIANE ALVES MIRANDA BRAGA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.o 0703943-35.2025.8.07.0002, indeferiu a medida liminar vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante aduz, em resumo, que o entendimento esposado na decisão recorrida contraria a sistemática da Lei n.o 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir mecanismos de proteção ao consumidor superendividado. Argumenta que a tutela de urgência é necessária para garantir sua subsistência digna e permitir a elaboração de um plano de pagamento viável, cuja construção depende da exibição de documentos pelos próprios credores. Defende a inconstitucionalidade dos Decretos n.o 11.150/2022 e no 11.567/2023, que fixam o mínimo existencial em R$ 600,00, valor que reputa insuficiente para garantir a dignidade humana. Propõe a adoção de parâmetro mais condizente com a realidade, conforme o Enunciado n.o 6 da Jornada da UFRGS/UFRJ e o art. 7o, IV, da Constituição Federal. Impugna a aplicação do Tema 1.085 do STJ ao caso concreto, por entender que tal entendimento foi construído em contexto diverso, anterior à vigência da Lei do Superendividamento, e que não contempla a hipervulnerabilidade do consumidor superendividado. Sustenta que os agravados praticaram crédito irresponsável, ao concederem sucessivos empréstimos e financiamentos sem observar sua real capacidade de pagamento, comprometendo 84% de sua renda líquida. Invoca, nesse ponto, dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e da Autorregulação Bancária. Requer, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência para: (i) suspender a exigibilidade de todos os contratos de consumo firmados com os agravados, pelo prazo de 180 dias ou até a audiência de conciliação; (ii) alternativamente, suspender os contratos que praticaram crédito irresponsável; ou (iii) subsidiariamente, limitar os descontos a 30% da renda líquida da agravante. Requer, ainda, a exibição de documentos pelos agravados. Preparo não recolhido, haja vista a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 247436517 - autos de origem): Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos artigos 104-A e seguintes do CDC. Pugna-se pela tutela de urgência para: a) suspensão da exigibilidade das dívidas, sejam as com débitos em conta, sejam aquelas oriundas de “crédito irresponsável”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a audiência de conciliação; e, subsidiariamente, b) a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. DECIDO. A gratuidade foi deferida por intermédio de decisão proveniente da egrégia 1a Turma Cível, no bojo do agravo de instrumento no 0732690-98.2025.8.07.0000. Na forma do art. 300 do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Por outro lado, cumpre ressaltar, desde já, que os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). ISTO POSTO: 1) Indefiro a tutela de urgência. 2) Determino: a) a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil - conforme a Portaria Conjunta no 56, os processos enquadrados na lei do superendividamento devem ser remetidos para a unidade eCEJUSC6, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Virtual 6, vinculada ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação - NUPEMEC, para que o próprio e-CEJUSC promova a marcação da audiência; b) a citação e intimação, a propósito da audiência, dos réus, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência e da autora para o mesmo fim, por intermédio de seu advogado. b.1) Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. b.2) As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. b.3) Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). 4) Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, os réus disporão do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercerem o direito de resposta a seu cargo, a contar da própria audiência. 5) Apresentada a contestação acompanhada de eventuais documentos, intime-se a autora para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com indicação do respectivo objeto e finalidade, sob pena de indeferimento. 7) Dou à presente decisão força de mandado/ofício. (destaques no original) Os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor assim dispõem: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (destacado) Da leitura da legislação pertinente ao caso, conclui-se que não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. A título comparativo, destaco que nas ações de revisão contratual com pedido de suspensão de descontos, houve nova mudança no entendimento jurisprudencial exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que essa corte passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 2. Não caracterizam prática de ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, os descontos efetuados na conta corrente do autor, pela instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo, devidamente autorizados em cláusula contratual expressa. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1923537/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes. 3. Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1921441/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021) Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela. Ressalto, por fim, que, havendo de fato situação de insolvência da parte, cabível o ajuizamento da ação de insolvência civil. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025 18:47:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador